Tribunal: CARF
Processo: 12907.720057/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12907.720057/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.823 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
ÍNTEGRA PROCESSO JUDICIAL
Recorrente
FUNDACAO EDSON QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator. Vencido o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir os termos da diligência o Conselheiro
Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência de Imposto de Importação
- II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, COFINS-Importação e PIS/PASEP-
Importação, acrescido de multa de ofício e juros de mora, incidentes sobre operação de
importação.
Nos termos do Auto de Infração, a recorrente, por meio da Declaração de
Importação (DI) n° 10/0835280-4, registrada em 20/05/2012, submeteu a despacho de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12907.720057/2012-46
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720057/2012-46

importação mercadoria para a qual pleiteou o reconhecimento de imunidade sobre os tributos
incidentes, com fulcro no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal -CF, tendo sido
então intimada a comprovar os requisitos previstos no art. 141, do Decreto n° 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009.
Diante das exigências, a recorrente demandou o Judiciário solicitando provimento
judicial que lhe permitisse o desembaraço dos bens sem a incidência dos impostos e
contribuições, tendo o Juízo da 3a Vara da Justiça Federal no Ceará, em sede de tutela de
urgência, depois de comprovado o depósito integral do montante dos créditos exigidos,
determinado a liberação das mercadorias, sem prejuízo dos respectivos lançamentos.
No curso do processo, a recorrente ainda pediu a desistência da demanda judicial
em relação às adições 01 e 04, em razão do reconhecimento da isenção para os bens declarados
nas respectivas adições, com fundamento nas disposições da Lei no 8.010/90, subsistindo a
discussão judicial quanto às adições 02, 03, 05, 06 e 08.
Neste contexto e considerando o aludido depósito judicial, foi efetuada a lavratura
do presente auto de infração com suspensão da exigibilidade do crédito devido, para fins de
prevenção da decadência.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, pugnando pelo
julgamento totalmente improcedente do Auto de Infração, em face do reconhecimento da
imunidade tributária pleiteada.
Ademais, protestou pela prova do alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários, e, por
fim, requereu que todas as intimações relativas ao presente Auto de Infração sejam efetuadas em
nome do seu procurador, sob pena de nulidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-48.590, de 11 de setembro de 2019, decidiu não conhecer da
impugnação, no que se refere às questões de mérito, para declarar definitivos, na esfera
administrativa, os créditos tributários objeto do presente processo, que ficam, quanto a essas
matérias, subordinados ao que for decidido pelo Poder Judiciário, e conhecer da impugnação, em
relação às matérias diferenciadas, para julgá-las improcedentes, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/05/2010
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto do
lançamento, implica renúncia às instâncias administrativas.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE PROVAS ULTERIORMENTE À
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720057/2012-46

A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamente, precluindo
o direito de se o fazer em momento posterior, salvo mediante petição em que seja
demonstrada a ocorrência de pelo menos uma das situações previstas no § 4° do art.57
do Decreto n° 7.574, de 2011.
INTIMAÇÃO AO ENDEREÇO DO ADVOGADO DO SUJEITO PASSIVO.
DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF n° 110).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo, em preliminar, a
inexistência de identidade de objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, e, quanto
ao mérito, alegou, em síntese, que:
a)
os processos administrativos devem observar a formalidade de maneira
moderada, com a adequação entre os meios e fins, assegurando aos contribuintes a
produção de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita
legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal.
b)
a Recorrente é uma fundação de caráter educacional sem fins lucrativos e
beneficente de assistência social, nos exatos termos descritos pelos artigos 150, VI, "c"
e 195, §72, da CF/88, assistindo-lhe, então, inconteste direito à imunidade tributária
frente aos impostos e às contribuições sociais que indevidamente lhe são demandadas
em adimplemento por ocasião de importação de bem que lhe integrará o patrimônio e
lhe servirá ao cumprimento de seus fins e objetivos institucionais.
c)
a Recorrente conta com decisão judicial que a desobriga de ter de apresentar o
CEBAS como requisito para o reconhecimento de sua condição de entidade imune.
d)
a imunidade tributária alcança a todos os impostos estabelecidos na Constituição
Federal, inclusive II e IPI;
e)
não há incidência de PIS e COFINS-importação, em razão da imunidade prevista
no artigo 195, §7o, da Constituição Federal;
f)
o mais recente entendimento jurisprudencial do STF, proferido no RE no
566.622, reconhece que os requisitos para o gozo da imunidade devem estar
estabelecidos em Lei complementar;
g)
sendo o depósito judicial anterior à autuação não deve ser mantida a exigência da
multa de ofício e dos juros de mora, nos termos do artigo 63, §1o, da Lei no 9.430/96;
h)
O direito à imunidade tributária da Recorrente já fora reconhecido pela
Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza - SEFIN-PMF e pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará -SEFAZ/CE, que concederam parecer favorável a
imunidade tributária pleiteada pela entidade, após verificação do atendimento aos
requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN.
i)
Há flagrante inobservância ao Princípio da Verdade Real no caso em cotejo, uma
vez que o auditor fiscal, quando da lavratura do Auto de infração, desconsiderou que a
Recorrente é uma entidade de assistência social e de educação, fazendo jus à imunidade
tributária, garantida pela Constituição Federal.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720057/2012-46

j)
Requer a produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente pela
posterior juntada de documentos que se fizerem necessárias, assim como, pela
realização de perícia técnica com fito de apurar se a Recorrente preenche os requisitos
estabelecidos pelo art. 9o e 14 do CTN, indicando assistente técnico e formulando
quesitos.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 01/11/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 04/10/2019. Ademais, cumpre
com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE
A AÇÃO JUDICIAL E O PROCESSO ADMINISTRATIVO
Conforme se extrai dos autos, a recorrente, mesmo antes da lavratura dos autos de
infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 3a Vara Federal da
Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n° 0007267-45.2010.4.05.8100), com pedido liminar
para determinar o desembaraço das mercadorias objeto da Declaração de Importação (DI) n°
10/0835280-4.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o objeto da ação judicial
restringiu-se à questão de liberação das mercadorias, pugnando pelo prosseguimento normal do
presente processo administrativo, por inexistir identidade de objeto entre os respectivos
processos.
Para averiguar a hipótese de concomitância, cumpre destacar trecho da decisão
interlocutória que concedeu a tutela de urgência na demanda judicial (fls. 69-79), que sintetiza a
pretensão formulada pela recorrente em âmbito judicial, tanto em sede de liminar quanto de
provimento de mérito em definitivo:
1. Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Fundação Edson
Queiroz, pessoa jurídica de direito privado qualificada e representada nos autos, em
face de conduta administrativa, acoimada de ilegal e abusiva, imputada ao Inspetor-
Chefe da Alfândega do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza-CE,
consistente na vinculação da liberação de mercadorias importadas atinentes à DI n°
10/0835280-4 ao recolhimento de II, IPI, PIS -Importação e COFINS - Importação.
2. Nessa contextura, requereu a concessão initio litis et inaudita altera pars de tutela
jurisdicional de urgência que lhe assegurasse a liberação imediata dos referidos bens
importados, desembaraçados no Aeroporto, independentemente da comprovação do
recolhimento dos referidos tributos. Alternativamente, postulou a suspensão da
exigibilidade dos aludidos tributos mediante a realização do depósito judicial, em
dinheiro, de seu montante integral, deferindo-lhe, na sequência, a liberação das
mercadorias em comento.
3.Como provimento de mérito, almeja, além da confirmação, em definitivo, dos efeitos
da tutela emergencial vindicada, a concessão de segurança compelindo a Autoridade
Impetrada, e a entidade da qual integra, a se abster de fazer incidir II, IPI, PIS -
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720057/2012-46

Importação e COFINS - Importação sobre a operação de importação relativa à DIn°
10/0835280-4.
Desta forma, verifica-se que, conquanto pretendesse obter, em sede de liminar, tão
somente a liberação da mercadoria importada, o sujeito passivo efetivamente postulou, como
questão de fundo (mérito da causa), a não incidência do Imposto de Importação, do IPI, do PIS-
Importação e da COFINS-Importação sobre a mesma operação de importação, tendo ambas as
questões sido apreciadas nos autos do referido Mandado de Segurança, coincidindo, a parte
meritória, com a questão em debate nos presentes autos administrativos.
A existência de concomitância entre os objetos tratados também é corroborada
pela ementa do acórdão proferido pelo TRF5, que demonstra os argumentos pleiteados e
apreciados naquela demanda judicial:
TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. II, IPI, PIS-IMPORTAÇÃO.
COFINS - IMPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS SEM PREJUÍZO DA COBRANÇA DOS
TRIBUTOS PELAS VIAS LEGAIS.
I. não restou comprovada a condição da impetrante de entidade beneficente a ensejar o
reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88, por ausência de
comprovação quanto ao atendimento dos requisitos constantes do art. 14 do Código
Tributário Nacional e do art. 55 da Lei n.o 8.212/91.
II. A entidade beneficente para usufruir a imunidade tributária insculpida no art. 195,
parágrafo 7o, da CF/88 deve preencher os requisitos contidos no art. 55 da Lei n.o
8.212/91. Percebe-se da documentação acostada aos autos que houve descumprimento
aos requisitos elencados na legislação pertinente. A impetrante não comprovou possuir
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
III. Deve ser mantida a sentença, para que haja o desembaraço aduaneiro, sem prejuízo
da cobrança dos tributos pelas vias legais.
IV. O art. 151, II, do CTN, arrola, entre as causas suspensivas da exigibilidade de
créditos tributários, a realização de depósito judicial e em dinheiro do montante integral
correspondente aos tributos exigidos. No caso, ficou comprovado que foram
devidamente efetuados, em dinheiro, depósitos judiciais correspondentes aos valores
integrais reclamados pelo fisco em relação ao II, IPI, PIS - Importação e Cofins -
importação, valores estes ratificados pela União.
V. Remessa oficial e apelação improvidas.
(PROCESSO: 00072674520104058100, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO,
DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 4a
TURMA, JULGAMENTO: 06/11/2012, PUBLICAÇÃO: 09/11/2012)
Ressalte-se que o fato de a medida judicial ter sido ajuizada em período anterior à
constituição do crédito tributário não afasta o reconhecimento da concomitância, conforme
dispõe a Súmula no 1 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720057/2012-46

Desta forma, a propositura de demanda judicial pela recorrente importou renúncia
às instâncias administrativas, incluindo, assim, a apreciação do mérito do lançamento sob
análise, estando os órgãos julgadores administrativos impedidos de apreciar o mérito da matéria,
pois qualquer que pudesse vir a ser o entendimento da instância administrativa a respeito da
questão litigiosa, inexoravelmente prevalecerá o veredicto judicial, haja vista o Princípio da
Unidade de Jurisdição, adotado pela Constituição Federal de 1988, em que a coisa julgada no
âmbito do Judiciário jamais poderá ser objeto de outro exame em processo administrativo (art.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de ausência de identidade de
objeto entre a ação judicial e o processo administrativo.
(assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Voto vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator designado.
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir do eminente Relator, ouso a
discordar sobre a ausência de identidade de objeto entre a ação judicial e o posterior
encaminhamento processual do r. processo administrativo.
Isso porque, conforme relatoriado, a Recorrente, mesmo antes da lavratura dos
autos de infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 3a Vara
Federal da Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n° 0007267-45.2010.4.05.8100), com
pedido liminar para determinar o desembaraço das mercadorias objeto da Declaração de
Importação (DI) n° 10/0835280-4.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o objeto da ação judicial
restringiu-se à questão de liberação das mercadorias, pugnando pelo prosseguimento normal do
presente processo administrativo, por inexistir identidade de objeto entre os respectivos
processos.
Nesse contexto, a priori, entendo que é bastante provável a concomitância entre as
causas de pedir e o pedido da ação judicial proposta pela Recorrente e o arrazoado constante do
recurso. Todavia, o alcance da concomitância deve ser delimitado objetivamente e com razoável
prudência, sendo reconhecida apenas quando o objeto do processo administrativo é realmente o
mesmo daquele discutido na via judicial, prevalecendo a exigência da tríplice identidade entre as
demandas – mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apenas quando não houver identidade
absoluta, matérias diferenciadas poderão ser analisadas pelo julgador administrativo.
Apesar das diversas informações trazidas ao processo administrativo pela
Recorrente, existe a necessidade de obter cópia da petição inicial da ação ajuizada, a fim de que
este Órgão Julgador averigue a real extensão da causa de pedir e do pedido e consequentemente
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12907.720057/2012-46

conclua com a máxima segurança possível acerca da hipótese de renúncia às instâncias
administrativas.
Assim, diante dessa necessidade de se obter informações quanto à ação
mencionada, voto pelo envio do processo para a Unidade Preparadora para que esta providencie
junto à Justiça Federal a cópia integral do processo judicial n.o 0007267-45.2010.4.05.8100.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 315
DF CARF MF
Original